Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-57.2025.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001036-57.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 003.525.591-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINE DOS SANTOS BORGES - CPF: 098.349.701-02 (VÍTIMA), CAROL DOS SANTOS BORGES - CPF: 098.349.591-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EXCESSO DE PRAZO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE – PACIENTE SOLTO NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CESSAÇÃO DA SUPOSTA COAÇÃO ILEGAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.

Operada a soltura do paciente com imposição de cautelares diversas da prisão, a ordem se mostra prejudicada, declarando a extinção do
writ
, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJ/MT, ante a perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Com base no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 648, inciso II do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Carlos Figueiredo dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1003953-84.2025.8.11.0037, por ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 05/04/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Inicialmente, o impetrante alega a negativa de autoria do paciente.

Afirma que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Aduz que a prisão perdura por tempo excessivo, uma vez que houve redesignação da audiência de instrução, a fim de oitiva da vítima.

Alega que há violação ao princípio da homogeneidade, entre a segregação provisória e a eventual pena a ser aplicada.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial ao paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 295300859). Juntou documentos (Ids. 295300860 a 295300865).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 296003369).

As informações foram prestadas (Id. 298300376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 298904858), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - AMEAÇA (ART. 147, CP) -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGAÇÕES DE : NEGATIVA DE AUTORIA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - IMPROCEDÊNCIA - A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO PERMITE A INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL, CONSOANTE O ENUNCIADO 42 DO TJMT - O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA (ART. 12-C, § 2o, LEI 11.340/2006)- A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, QUE FUNDAMENTOU A IMPRESCINDIBILIDADE DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA, NA RENITÊWNCIA DELITIVA, NA REINCIDÊNCIA E NA PROTEÇÃO DA OFENDIDA - O EXCESSO DE PRAZO NÃO É VERIFICADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A OITIVA DA OFENDIDA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Carlos Figueiredo dos Santos
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1003953-84.2025.8.11.0037, por ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Conforme consta na impetração, ao paciente é

atribuída a conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal
.

Em manifestação de 31/07/2025, o impetrante informou que o presente
habeas corpus
tornou-se sem efeito, em razão da soltura do paciente:

“[...]
JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio do advogado e bastante procurador que está sub-assina (m. j.), para MANIFESTAR QUE O JUIZ AD QUO, COLOCOU EM LIBERDADE O PACIENTE, TORNANDO SEM EFEITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, suprido a demanda. [...]”
(Id. 303820395)

Em consulta aos dados do processo referência no PJe, verifica-se que, na audiência de instrução realizada em 22/07/2025, o paciente foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de condições, sendo dado cumprimento ao alvará de soltura.

Diante disso, considerando a revogação da prisão do paciente na origem, encontra-se cessada a dita coação ilegal.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente
mandamus
, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025